Tribunal: STF
Processo: HC 83929
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-23
Data de publicação: 2004-03-23

Ementa:
REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. ALTERAÇÃO.
Regime prisional inicial
 fechado. Roubo duplamente qualificado (concurso e uso de arma de
fogo). Pena inferior a 8 anos. Circunstâncias judiciais (CP, art.
59), reconhecidas pelas instâncias ordinárias, e até mesmo pelo STJ,
 que justificam o regime imposto. HC indeferido.